Tribunal: TJMT
Processo: 1034950-48.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1034950-48.2019.8.11.0041
APELANTE: DIONEIA TELES FUNARO e BANCO DO BRASIL SA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e DIONEIA TELES FUNARO
Vistos etc.
Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por DIONEIA TELES FUNARO e BANCO DO BRASIL SA em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara da Comarca da Capital que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e moral ajuizada pela primeira em face do segundo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 67.203,42 (sessenta e sete mil, duzentos e três reais e quarenta e dois centavos), acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir desta sentença, juros de 1% ao mês a partir da citação. Considerando que a requerente decaiu em parte do seu pedido, condenou as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e ficando cada qual responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo no percentual de 15% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais BANCO DO BRASIL S.A. requer a reforma da sentença para afastar qualquer indenização ou obrigação de fazer a si emposta, enfatizando pela legalidade do débito. De forma subsidiária, requer a cominação dos danos materiais na forma simples.
Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.
Já DIONEIA TELES FUNARO requer a condenação do réu à repetição de indébito em dobro e à indenização por dano moral, bem como requer “a incidência da correção monetária do valor a ser ressarcido a partir da ocorrência do ato ilícito, ou seja, a partir de 31.01.2014 (S. 43, STJ); II.3 – Considerar a sucumbência mínima, revertendo exclusivamente para o Banco Apelado a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. III. A majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença proferida pelo juízo a quo para 20%, com fundamento no artigo 85, §11 do CPC.”
Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
De início, mantenho o benefício da justiça gratuita que foi concedida a autora, uma vez que preenchido os requisitos exigidos para tanto.
Da análise dos autos, verifica-se a possibilidade do seu julgamento monocrático, à luz do art. 557 do CPC, máxime porque as matérias questionadas já se encontram consolidadas na jurisprudência do STJ, razão pela qual assim o faço e, considerando a similaridade dos apelos, passo a analisa-los conjuntamente.
Pois bem. No caso dos autos, a autora ajuizou a presente ação enfatizando que é cliente da instituição financeira Requerida há muitos anos, possuindo conta corrente sob o número 108732-0 na agência 3325-1 no município de Cuiabá/MT, porém desde o ano de 2014 a Requerente vem sendo vítima de sistemáticos débitos em sua conta corrente, sem que esta tenha autorizado à instituição financeira requerida, e se perduraram de janeiro de 2014 até janeiro de 2019; que cada desconto realizado possuía valores mínimos de R$ 200,00 (duzentos reais) e máximo de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo que em cada mês os descontos eram realizados de formas distintas, por exemplo, no mês de fevereiro de 2017 foram descontados por 2 (duas) vezes o valor de R$ 297,35 (duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) totalizando ao final R$ 594,70 (quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos); que em janeiro de 2019, a Requerente descobriu as irregularidades que vinham acontecendo mês a mês durante os últimos 5 (cinco) anos, momento em que procurou a Requerida e informou os fatos solicitando uma resposta para o caso, porém , a requerida não apresentou qualquer documento que comprovasse a autorização dos descontos, alegando superficialmente se tratar de débitos relacionados ao Sindicato dos Servidores Públicos, não fornecendo nenhuma outra informação para tal, apenas suspendendo os atos; que jamais autorizou de forma tácita ou expressa (verbal ou escrita) as aludidas deduções, tornando ilícito os débitos realizados pelo Requerido.
O banco requerente alegou a legitimidade do débito, todavia não carreou aos autos qualquer documento que atestasse a veracidade do alegado, não bastando, para tanto, a mera apresentação de telas sistêmicas, eis que se trata de documento unilateralmente produzido, não sendo apto a comprovar a relação jurídica entre as partes.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFROTÉCNICA DECRETADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL – CÓPIA XEROGRÁFICA - IMPRESTÁVEL PARA CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – PERDA DA PROVA PERICIAL - TELAS DE SISTEMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - NÃO CONTRAÍDA - INDENIZAÇÃO – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO INDEVIDO – CONFIGURADO - DANOS MORAIS – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO EMPRESA - DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. A não apresentação pela parte de documento original do contrato realizado entre as partes, considerada essencial para a confecção de laudo, acarreta a decretação da perda da prova pericial pelo juízo singular. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas. [...]” (Ap 93552/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO PROCEDIMENTO DA LEI N. 9.099/95. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. BANCO RÉU QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE GEROU A INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS QUE ISOLADAS NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM (R$ 9.570,00) MANTIDO, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008161739 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 28/06/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/07/2019)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES E SOLITÁRIA EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS DO BANCO/RÉU – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COMO COROLÁRIO LÓGICO DA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1004839-69.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). 2. A declaração de inexistência do débito subjacente à negativação é corolário lógico da falta de prova da relação jurídica entre as partes, e, nestes casos, deve ser acolhido pedido de condenação à indenização por danos morais, estes caracterizados “in re ipsa”. Precedentes. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 4. “O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ)” – TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000282-44.2016.8.11.00450003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020). (TJ-MT 10113392320188110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)
Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, de modo que necessária a manutenção da sentença neste ponto.
Quanto ao pleito de restituição em dobro, tem-se que, de fato, como sopesado pela magistrada de 1o grau, inexiste no presente caso prova da má-fé do banco, devendo a restituição ser feita na forma simples.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – SEGURO DE VIDA – RECURSO DO BANCO-RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO DA PARTE AUTORA – DANO MORAL INDEVIDO – PEQUENO VALOR DO DESCONTO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Ficou demonstrado que a parte Autora não solicitou qualquer seguro de vida ao Banco Requerido, vez que este não apresentou o contrato em discussão, sendo devida a declaração de inexistência da relação jurídica. II. Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos, porém, de forma simples, pois ausentes os requisitos do artigo 42, do CDC, que autorizam a restituição em dobro. III. É iterativa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que o desconto de pequeno valor em benefício previdenciário não enseja indenização por danos morais. No caso, houve comprovação de alguns descontos a título de seguro de vida, mas em valor mensal ínfimo, de R$ 33,73 (trinta e três reais e setenta e três centavos). IV. Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido, a fim de afastar a restituição em dobro do valor debitado a título de seguro de vida não contratado, a qual deverá se dar na forma simples. Recurso da Autora conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 08002678020208120016 MS 0800267-80.2020.8.12.0016, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 14/12/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. ENGANO. RESTITUIÇÃO PARCIAL PELO BANCO. DEVOLUÇÃO DO VALOR REMANESCENTE PELO FABRICANTE DO AUTOMÓVEL. FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. - Constatado nos autos que os descontos de parcelas de financiamento de veículo não contratados pelo autor se deram em razão de falha na prestação de serviço e, diante da devolução, pela instituição financeira, de parte dos valores indevidamente cobrados, incumbe ao responsável pelo engano apenas a restituição dos montantes remanescentes, na forma simples - Somente cabe devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados e cobrados indevidamente quando comprovados o dolo ou a má-fé por parte do credor. (TJ-MG - AC: 10024141575092001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018)
Por fim, quanto ao pleito de condenação em dano moral, tem-se que, não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação.
A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ( Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO - DANO MATERIAL - DEVER REPARATÓRIO - EM DOBRO – CORREÇÃO DE VALOR - ERRO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - SÚMULAS No 54 E No 362/STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO – DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE). O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (Ap 30849/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A restituição em dobro de valores tidos como indevidamente cobrados exige a efetiva demonstração da má-fé na conduta do fornecedor. 2. O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade. (TJ-MT - AC: 10008782220198110013 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2020)
No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Como se sabe, o dano moral é conceituado pela doutrina moderna como lesão a um dos direitos da personalidade, estando incluídos o direito a vida, integridade física e psíquica, direito ao nome, honra, dignidade, dentre outros. Portanto, se da conduta ilícita do apelante resultou dano a menor, configurada está a ocorrência do dano moral, a ser indenizado.
Todavia, na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.
CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acercados critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva” (Da Responsabilidade Civil, no 49, pág. 60, 4a edição, 1993).
Assim, o quantum indenizatório dos danos morais deverá ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA- FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1199782/PR - REPARAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de dívida por suposta fraude, o banco deve comprovar que houve contratação fidedigna. Não o fazendo, reputa-se inexistente a dívida e configura-se ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Mantém-se o valor da reparação fixado na sentença quando for razoável.” (AgR 135465/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).
Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Já os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n. 54 do STJ).
Por fim, tenho que os valores fixados ao título de pagamento de honorários advocatícios devem ser mantidos em 15% do valor da condenação, devendo, todavia, ser suportado pelo banco réu, posto que a autora decaiu de parte mínima do pedido.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por DIONEIA TELES FUNARO.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, ao arquivo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora